Tribunal: TJDFT
Processo: 0744596-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744596-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALIRIO GOMES PEREIRA EMBARGADO: DANIEL CARLOS AZEVEDO ROCHA, ADRIANA MALAQUIAS MATOS, FABIO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA, FLAVIO ALMEIDA SANTOS, IVAN RAMOS OLIVEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA FRANCISCA GONCALVES DA SILVA, MICHAEL ANDRADE DE SOUSA, PAULO APARECIDO DE FREITAS MONTALVAO, PEDRO HENRIQUE DUARTE MARTINS, WARLEI RODRIGUES GUIMARAES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora